Tribunal: TCU
Processo: 040.141/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 22023, modalidade Pregão e Uasg 200346 (Objeto: Contratação de serviços continuados de suporte técnico em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), e serviços continuados de manutenção em infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), conforme condições e exigências estabelecidas neste no Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 1662/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de Representação formulada em face de pregão eletrônico conduzido pela Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado da Bahia com o objeto descrito como "Contratação de serviços continuados de suporte técnico em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), e serviços continuados de manutenção em infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) ". Considerando que o representante alegou que houve prejuízo à publicidade na convocação dos licitantes para apresentação de documentos de habilitação, com inobservância do princípio da isonomia, não tendo havido negociação com a empresa vencedora, descumprindo o art. 38 do Decreto 10.024/2019; Considerando que, em consequência, o representante requer deste Tribunal a concessão de medida cautelar, em caráter liminar, para determinar a imediata suspensão do Pregão Eletrônico 2/2023 da Superintendência de Polícia Federal da Bahia, que, no mérito, seja a presente representação julgada procedente para fim de, anulando todos os atos administrativos eivados de ilegalidade, praticados por ocasião da realização de sessão pública referente ao Pregão Eletrônico 2/2023, seja retomada a fase de apresentação de propostas; Considerando, entretanto, que a unidade técnica (AudContratações) examinando a matéria emitiu instrução em que opina pelo indeferimento da medida cautelar, haja vista que o contrato já foi assinado, estando os serviços em execução, afastado, assim, o pressuposto do perigo da demora, requisito essencial para a concessão da medida liminar; Considerando, também, que o preço contratado foi inferior em 35,1% em relação ao preço estimado, não havendo qualquer prejuízo à Administração Pública; Considerando, ainda, que a unidade técnica promoveu exame de mérito da representação, havendo concluído que há procedência apenas parcial nos argumentos expendidos e que as falhas observadas no certame podem ser corrigidas em futuros certames por meio da expedição de ciência ao órgão (peças 10-11); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a"; 237, inciso VII; e 250, inciso II; do Regimento Interno do TCU, em conhecer da presente representação, para considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção, promovendo-se o arquivamento dos autos após a adoção da medida relacionada no item 1.7 desta deliberação, dando-se ciência à representante e à Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado da Bahia. 1. Processo TC- Processo 040.141/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Compulab Tecnologia Ltda. (86.789.674/0001-32). 1.1. Unidade Jurisdicionada: Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado da Bahia. 1.2. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Providência: dar ciência à Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado da Bahia, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 2/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: convocação de empresa licitante para apresentação dos documentos de habilitação e da proposta adequada ao lance vencedor após a comunicação do pregoeiro do encerramento da sessão pública, infringindo os princípios da publicidade e da razoabilidade.